Tribunal: TJDFT
Processo: 0704982-46.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0704982-46.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONARDO VINICIUS LOPES MEDEIROS RECORRIDO: SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por Leonardo Vinicius Lopes Medeiros (Id. 79911776) contra a sentença (Id. 79911767 e 78765316) proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou o pedido improcedente. Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (Id. 79911781). Fundamento e Decido. Conforme preceitua o art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95, "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Ademais, os art. 29, inciso I e 31, caput e §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõem que a interposição do recurso inominado está sujeita ao recolhimento do preparo, e que o pagamento será efetivado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de decretação imediata da deserção. Compulsando os autos, é possível verificar que o recorrente interpôs o recurso sem pleitear pela concessão da justiça gratuita, bem como sem a comprovação do pagamento das custas e do preparo. Intimado para comprovar que o recolhimento ocorreu no prazo legal de 48h (quarenta e oito horas) após a interposição do recurso (Id. 79911777), o recorrente manteve-se inerte. Nesse sentido, deixo de conhecer o recurso inominado, diante da deserção. Intime-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito